Tribunal: TJDFT
Processo: 0734480-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734480-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RAIMUNDO NONATO DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo réu BANCO DO BRASIL em face da sentença proferida na presente demanda que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 18.906,53 (Id 60899619). Pela sucumbência, foi o réu condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Em suas razões recursais (Id 60899622), sustenta que, apesar do julgamento do Tema 1150 do STJ, no sentido de ser responsável por eventuais pelas falhas na gestão do PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos, por outro lado, tem obtido êxito em demonstrar que aplicou corretamente os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor. Alega que o laudo pericial não observou os parâmetros corretos, sendo inviável aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do PASEP. Afirma ser mero gestor das contas, de forma que não lhe incumbe decidir sobre a alteração dos índices de correção monetária ou juros aplicáveis às contas PASEP, de competência unicamente da União, tendo agido de modo correto em gerir as contas, de modo a acarretar o julgamento de improcedência. Discorre sobre o histórico do PASEP e expõe, em suma, que o saldo médio das contas individuais junto ao Fundo era de apenas R$ 1.352,50 por cotista em 30/06/2018, conforme Relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP, a constituir verdadeira prestação de contas disponibilizada pelo gestor do Fundo, sendo próximo à quantia recebida pelo autor, o que demonstra a regularidade dos lançamentos. Explicita acerca da forma de cálculo e base legal que entende correta para a atualização das contas PASEP, mediante observância às resoluções expedidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Defende a regularidade do saldo existente na conta e pago ao autor, bem como impugna os cálculos acostados na inicial, por serem contrárias à forma de remuneração fixada pelo gestor do Fundo, não havendo ainda previsão legal para incidência INPC/IBGE nem possibilidade de incidência de juros na ordem de 0,5% e/ou 1% ao mês. Aduz ser devida a rejeição dos cálculos ofertados, por estarem em total dissonância com a forma de cálculo devida. Ao final, “requer que seja acolhida a preliminar suscitada sendo o processo extinto sem o julgamento do mérito, conforme disposto no artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, verificada ilegitimidade passiva da Instituição Financeira”. Preparo recolhido (Id 60899623). Contrarrazões apresentadas (Id 60899628). É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em detida análise às razões da apelação verifica-se que o Banco do Brasil, em suma, se insurge quanto a forma de cálculo, parâmetros de correção monetária e incidência de juros aplicados pelo perito nomeado judicialmente, por estarem em dissonância com os estipulados pelo Conselho Diretor do PASEP. Ocorre que, em detida análise ao feito, constata-se que, logo após ser concedida vista às partes para manifestação específica sobre o laudo pericial, compareceu o Banco do Brasil em juízo, ocasião em que explicitamente manifestou sua total concordância com os termos apresentados no parecer técnico (Id 60899616), sem apresentar qualquer mínima ressalva ou impugnação. Nota-se que a sentença, diante da manifesta concordância pelas partes, especialmente do Banco do Brasil, amparou-se na prova pericial contábil, para concluir que o valor pago ao autor não condiz com a quantia então devida, determinando a reparação do dano material no montante especificamente apurado pelo laudo pericial que se tornou incontroverso. Diante de tal quadro processual, revela-se evidente a ocorrência de preclusão lógica a impedir o Banco de impugnar, no âmbito do presente apelo, os termos, cálculos, parâmetros e valores apresentados pelo perito no laudo judicial acolhido pelo Juízo de origem e que se tornou incontroverso, sendo clara a incompatibilidade com o ato de expressa concordância que já havia anterior e livremente manifestado em relação à prova pericial. Em semelhante sentido: “(...) 1. Considerando que o próprio banco Agravante concordou com o termo inicial de contagem e com o cálculo dos juros de mora e da correção monetária do débito realizado pelo perito judicial, a manifestação futura em sentido contrário revela-se inviável, devido à preclusão lógica. (...)”. (Acórdão 1754217, 07262591920238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO PATRIMONIAL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O laudo pericial deve ser impugnado no momento oportuno, sob pena de preclusão. (...). (Acórdão 1875403, 07283358120218070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Relevante, ainda, observar que o pedido formulado ao final do recurso, atinente ao acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva, não guarda qualquer correspondência com os argumentos contidos nas razões recursais, evidenciando inépcia recursal. Ademais, destaca-se que, em sede de recurso repetitivo (Tema 1150 do STJ), restou consolidado que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”, o que já havia sido consignado na decisão saneadora (Id 60899509), que também restou preclusa, inviabilizado qualquer nova discussão quanto ao ponto. Em tal contexto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão da matéria impugnada, bem como de inépcia recursal, NÃO CONHEÇO da presente apelação. Em face da sucumbência recursal, à luz do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados em sentença. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora